Tribunal: CARF
Processo: 19515.003223/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003223/2005-70
RESOLUÇÃO
1102-000.332 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIPASA S/A CELULOSE E PAPEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fl. 496 e ss) que confirmou Auto
de Infração (TVF e-fl. 53 e ss) de imposto de renda retido na fonte (IRRF) que teria sido escriturado
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.332 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003223/2005-70
2
na contabilidade da pessoa jurídica e não recolhido por intermédio de DARF ou informado em
DCTF. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida
RIPASA S/A CELULOSE E PAPEL, empresa acima identificada, foi submetida a
procedimento fiscal.
2. Durante a realização dos trabalhos de auditoria fiscal, o auditor fiscal verificou que o
contribuinte deixou de informar em DCTF e/ou comprovar o recolhimento de diversos
valores retidos a título de IRRF.
3. Em decorrência da falta apurada, foi lavrado o seguinte auto de infração, cientificado ao
contribuinte em 30/11/05:
3.1. Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF (fls. 221/235): Total do crédito tributário, R$
4.455.634,35, incluídos o tributo, multa e juros de mora. Fundamento legal: artigos 620;
621; 624; 625; 628; 637; 638; 647; 730 e 841, todos do Regulamento. do Imposto de Renda
(RIR) aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, artigo 77, III, do Decreto-lei n° 5.844/43 e artigo
149 do CTN.
4. O contribuinte apresentou defesa de fls. 239/251, em 29/121.05, alegando em síntese
que:
4.l. no levantamento elaborado pela fiscalização não foram considerados alguns códigos de
tributos (3280/8045/9385), também estornos, transferências e reclassificações foram
parcialmente considerados;
4.2. adota procedimento que acarreta divergências entre a data do registro contábil com o
período da apuração do imposto a recolher, sem, contudo, trazer prejuízo ao Fisco;
4.3. a DCTF é uma confissão de dívida, assim não pode gerar lançamento;
4.4. junta relatório de conciliação no qual demonstra os registros contábeis e os
recolhimentos efetuados;
4.5. a multa de oficio cobrada em percentual de 75% sobre os valores declarados em DCTF
viola o princípio da capacidade contributiva e do nao confisco;
4.6. requer a realização de diligência fiscal.
5. É o relatório.
Acórdão da DRJ (n°16-9.699 – 7a Turma da DRJ/SPOI, e-fls. 496 e ss ) julgou
improcedente a impugnação que contesta o lançamento de ofício. Assim dispôs a DRJ, em ementa.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Ementa: IRRF- O imposto de renda retido na fonte escriturado na contabilidade da pessoa
jurídica que não tiver sido recolhido por intermédio de DARF ou ao menos informado em
DCTF deverá ser objeto de lançamento de ofício com a aplicação da multa de ofício.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/08/2006 (e-fl. 533), o contribuinte
apresentou recurso voluntário (e-fls. 542 e ss) em 28/09/2006, em que aduz:
- Com efeito, a RECORRENTE recolheu tempestivamente o IRRF em todas as operações em que o
mesmo foi gerado. Tome-se como exemplo, por amostragem, valores contabilizados e declarados
sob o código 0561.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.332 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003223/2005-70
3
- O sr. Fiscal ao apurar valores como sendo imposto devido não levou em conta os valores
registrados a débito no montante de R$ 51.507,55 (mencionado como reclassificação). Assim, o sr.
Fiscal apontou em seu relatório (fls. 152) o valor de R$ 51.507,55 (diferenças lançadas) (anexo).
(Doc. 1). Ocorre que, conforme cópia do RAZÃO CONTÁBIL - CONTA N° 2.01.07.01.001-
IRRF/SALÁRIOS A RECOLHER, estão evidenciados os lançamentos contábeis que se referem à
reclassificação dentro da mesma contábil entre estabelecimentos das filiais e matriz, já que o
recolhimento do imposto é centralizado por São Paulo (matriz) e cujo montante correspondente a
R$ 51.507,55. (Doc. 2) (...)
- O trabalho de conciliação empreendido pelo sr. Fiscal demonstra que o mesmo não considerou os
valores que foram objeto de estornos, reclassificações e transferências entre estabelecimentos.
Tome-se por exemplo, por amostragem, os valores de R$ 5.288,71 e R$ 2.652,98 mencionados nas
fls. 114 do Relatório Fiscal, como não recolhidos. (Doc 3) (...)
- Da mesma forma, por exemplo, e como amostragem, verifica-se que a Fiscalização às fls. 120
apurou como não recolhidos os valores R$ 11,88, R$ 18,85; R$ 22,11; R$ 105,92; R$ 483,57; R$
1.205,97; R$ 1.289,34 e R$ 9.403,39. (Doc. 5) Analisando-se a página 5 da cópia do RAZÃO
CONTÁBIL-CONTA N° 201.07.01.005, verifica-se: (Doc. 6) O valor R$ 483,57 foi registrado nas
colunas débitos e créditos como IRRF-PJ apurado - RIPASA CUBATÃO; (...)
- A Fiscalização não levou em conta no demonstrativo da diferença apurada (fls. 51/52) os tributos
recolhidos sob o código de receita 8045, não obstante os tenha considerado no relatório analítico
(fls. 56/144). (Doc. 6). Tome-se no código da receita 8045, por amostragem, os valores de R$
692,27 e R$ 1.578,94 que estão relacionados nas fls. 82 do relatório da Fiscalização. Destaca-se que
o valor total de R$ 2.271,21 (R$ 692,27 + 1.578,94), referente ao período de apuração de
01/06/2002 foi lançado na DCTF da 1a semana de junho (2° trimestre/2002) (anexa) e cujo valor
(R$ 2.271,21) foi devidamente recolhido conforme se constata do anexo DARF. (Docs. 7/8/9) (...)
- Demonstra-se, ainda, a título de amostragem, que o recolhimento do IRRF da controlada RILISA
FLORESTAL (CNPJ n° 51.938.967/0001-50) foi efetuado pela controladora (RIPASA - CNPJ n°
51.468.791/0001-10), conforme lançamento no razão contábil a débito da conta 2.01.07.01.005
(IRRF - sobre serviços prestados - PJ a recolher). O referido valor expresso no modelo DARF
quitado foi transferido à controlada (RILISA FLORESTAL) mediante Nota de Débito conforme
lançamento contábil a crédito em 15/09/2004. Observe-se que esse registro apontado pela
fiscalização (fls. 131) não se refere a tributo devido, mas, sim a mero repasse financeiro, cujo
histórico do registro contábil bem define a operação. (Docs. 13/14/15/16).

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.332 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003223/2005-70
4
O Recurso Voluntário é tempestivo. Compridas as demais condições de procedibilidade,
dele tomo conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fl. 496 e ss) que confirmou Auto
de Infração (TVF e-fl. 53 e ss) de imposto de renda retido na fonte (IRRF) que teria sido escriturado
na contabilidade da pessoa jurídica e não recolhido por intermédio de DARF ou informado em
DCTF.
A Recorrente, em Recurso Voluntário aduz que recolheu tempestivamente o IRRF em todas
as operações em que ele foi gerado.
Aponta, apenas por amostragem, valores que teriam sido contabilizados e declarados sob o
código 0561. Para isso, aponta valor que constaria do lançamento como sendo imposto devido, mas
que teria sido também registrado a débito no montante de R$ 51.507,55 (mencionado como
reclassificação) (Doc. 1). Aduz que, conforme cópia do RAZÃO CONTÁBIL - CONTA N°
2.01.07.01.001-IRRF/SALÁRIOS A RECOLHER, estariam evidenciados os lançamentos contábeis
que se referem à reclassificação dentro da mesma conta entre estabelecimentos das filiais e matriz,
já que o recolhimento do imposto seria centralizado por São Paulo (matriz) e cujo montante
correspondente a R$ 51.507,55. (Doc. 2)
Aponta, também por amostragem, valores que teriam sido objeto de estornos,
reclassificações e transferências entre estabelecimentos (R$ 5.288,71 e R$ 2.652,98 mencionados
nas fls. 114 do Relatório Fiscal, como não recolhidos. (Doc 3)). A respeito deste lançamento, alega:
Na página 9 da inclusa cópia RAZÃO CONTÁBIL - CONTA 2.01.07.01.005 - IRRF -
SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS - PJ (a recolher), verifica-se que o valor acima de R$
5.288,71 está registrado na coluna de créditos e, também, na coluna de débitos como IRRF-
PJ apurado - RIPASA I a recolher, ou seja, esse valor foi apurado no estabelecimento de
LIMEIRA (RIPASA I) e transferido à matriz (São Paulo) onde é efetuado o devido
recolhimento. (Doc. 4)
Aponta, ainda, a Recorrente valores que teriam sido registrados nas colunas débitos e
créditos da mesma conta, indicando não haver saldo a pagar. Afirma:
Da mesma forma, por exemplo, e como amostragem, verifica-se que a Fiscalização às fls.
120 apurou como não recolhidos os valores R$ 11,88, R$ 18,85; R$ 22,11; R$ 105,92; R$
483,57; R$ 1.205,97; R$ 1.289,34 e R$ 9.403,39. (Doc. 5) Analisando-se a página 5 da
cópia do RAZÃO CONTÁBIL-CONTA N° 201.07.01.005, verifica-se: (Doc. 6) O valor R$
483,57 foi registrado nas colunas débitos e créditos como IRRF-PJ apurado - RIPASA
CUBATÃO; (...)
Aponta, também por amostragem, valores que teriam sido objeto de pagamento, recolhidos
sob o código de receita 8045, não obstante os tenham sido considerados no relatório analítico (fls.
56/144). (Doc. 6). Afirma:
Tome-se no código da receita 8045, por amostragem, os valores de R$ 692,27 e R$
1.578,94 que estão relacionados nas fls. 82 do relatório da Fiscalização. Destaca-se que o
valor total de R$ 2.271,21 (R$ 692,27 + 1.578,94), referente ao período de apuração de
01/06/2002 foi lançado na DCTF da 1a semana de junho (2° trimestre/2002) (anexa) e cujo
valor (R$ 2.271,21) foi devidamente recolhido conforme se constata do anexo DARF.
(Docs. 7/8/9) (...)
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.332 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003223/2005-70
5
Aponta, também por amostragem, valores que teriam sido objeto de o recolhimento do IRRF
da controlada RILISA FLORESTAL (CNPJ n° 51.938.967/0001-50), efetuado pela controladora
(RIPASA - CNPJ n° 51.468.791/0001-10), conforme lançamento no razão contábil a débito da
conta 2.01.07.01.005 (IRRF - sobre serviços prestados - PJ a recolher). Afirma:
O referido valor expresso no modelo DARF quitado foi transferido à
controlada (RILISA FLORESTAL) mediante Nota de Débito conforme
lançamento contábil a crédito em 15/09/2004. Observe-se que esse registro
apontado pela fiscalização (fls. 131) não se refere a tributo devido, mas, sim
a mero repasse financeiro, cujo histórico do registro contábil bem define a
operação.(Docs. 13/14/15/16).
Apesar do esforço probatório, a Recorrente furta-se em apresentar de forma
exaustiva todas as provas que deem suporte às suas alegações: de que recolheu tempestivamente o
IRRF em todas as operações em que o mesmo foi gerado; e/ou que haveria valores que constariam
do lançamento como sendo imposto devido, mas que teriam sido também registrados a débito; e/ou
que haveria valores que teriam sido objeto de estornos, reclassificações e transferências entre
estabelecimentos.
Isto porque o lançamento não se deu por amostragem. A autuação consolidou em
demonstrativo as diferenças apuradas (fls. 51/52) de IRRF retido e não recolhido e/ou declarado em
DCTF, e listou as operações em relatório analítico operação por operação (fls. 56/144).
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência requerendo à Unidade
de Origem:
a) Intimar a Recorrente a juntar a escrituração contábil necessária e suficiente para a
resolução do litígio mantida com observância das disposições legais para fazer prova a favor dos
fatos alegados, para cada um dos lançamento contidos elaborar relatório analítico operação por
operação (fls. 56/144), ou seja: de que recolheu tempestivamente o IRRF em todas as operações em
que o mesmo foi gerado; e/ou que haveria valores que constariam do lançamento como sendo
imposto devido, mas que teriam sido também registrados a débito; e/ou que haveria valores que
teriam sido objeto de estornos, reclassificações e transferências entre estabelecimentos.
b) Intimar a Recorrente a correlacionar, operação por operação, os argumentos e
provas apresentadas aos lançamentos individuais contidos no mesmo relatório analítico operação
por operação (fls. 56/144).
c) Analisar a procedência do pleito, em especial os documentos trazidos no recurso
voluntário (e-fls. 542 e ss).
d) Intimar a Recorrente do resultado da diligência, descrito em relatório, permitindo-
lhe um prazo de trinta dias para manifestação, após os quais os autos devem ser remetidos a este
CARF.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.332 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003223/2005-70
6

Fl. 687
DF CARF MF
Original